Tribunal: STF
Processo: Rcl 93229
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a autoridade das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental — ADPFs 395/DF e 444/DF pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Santos/SP.

A defesa técnica afirma que a decisão reclamada choca-se frontalmente com a decisão da ADPF 444/DF, uma vez que decreta prisão temporária em desacordo com os requisitos legais e sem fundamentos concretos, amparada, tão somente, na conveniência do investigador e em seu objetivo, genérico e ilegítimo, de ouvir os investigados, sem risco de um possível acerto prévio de versões.

Sustenta que a medida teve o escopo de conduzir coercitivamente o reclamante, sem prévia intimação, para ser ouvido, visto que inexistiam fatos contemporâneos e fundamentos hígidos que justificassem a cautelar, conforme se constata da leitura da decisão reclamada, que entende ser genérica e superficial.

Acrescenta que o pedido formulado pela autoridade policial denota o desejo de que os investigados, uma vez presos, não tenham  oportunidade de “combinar versões”.

Narra que o reclamante foi preso em decorrência do cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão e prisão temporária deferidos e cumpridos em 26/3/2026, com a deflagração pela Polícia Federal da 2ª fase da chamada Operação Narco Azimut.

Destaca que, além daquelas medidas cautelares requeridas pela autoridade policial, foram autorizados pelo juízo reclamado a proibição de alterações em quadros societários, o bloqueio de bens e o sequestro de valores, inclusive em contas e criptoativos, até o montante de R$ 934.091.240,00 (novecentos e trinta e quatro milhões, noventa e um mil, duzentos e quarenta reais) em relação às pessoas físicas e jurídicas investigadas, além de quebra de sigilo telemático.

Expõe que a hipótese investigativa da Polícia Federal é a de que os investigados presos comporiam uma rede criminosa destinada à lavagem de capitais e evasão de valores oriundos do tráfico internacional de entorpecentes mediante a “instrumentalização de pessoas físicas e jurídicas, e identificados agentes responsáveis pela captação, internalização, custódia e redistribuição de valores em espécie”.

Assevera que a decisão da prisão temporária limita-se a uma  fundamentação per relationem, afirmando, genericamente, a “existência de uma verdadeira associação criminosa, estável, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, voltadas à movimentação de grandes quantias em espécie, transferências bancárias e criptoativos, tanto no território nacional quanto no exterior”.

Argumenta que, para fins da análise do cabimento da prisão cautelar do reclamante, a sua participação se resume a uma superficial e genérica alegação de “práticas de ocultação mediante complexas camadas de transferências e conversões digitais, bem como de integração, por meio da utilização de empresas de fachada para conferir aparência lícita aos valores”, vinculando-o à empresa ACX ITC Serviços de Tecnologia S/A.

Defende que:

Não há, seja na representação, seja nos relatórios de Inteligência de Polícia Judiciária, qualquer menção do envolvimento do investigado com atividade ilícita do tráfico de entorpecentes e, portanto, com a dita origem ilícita dos valores por ele “lavados”. Nem mesmo as operações e montantes a ele atribuídos são mencionados de forma individualizada (doc. 1, p. 8).

 Alega que são imputadas ao reclamante suspeitas de participação em crimes de organização e lavagem de dinheiro, mas que ambos os tipos não estão elencados no rol taxativo do inciso III do art. 1º da Lei n. 7.960/1989.

Segundo afirma, as prisões temporárias, bem como as demais cautelares, foram decretadas de forma grosseira, com fundamentação genérica e superficial, medidas adotadas “no atacado”, sem qualquer mínima individualização, de foma que se impõe a análise e revisão da situação do reclamante a fim de que, verificando-se a inexistência de motivação idônea à decretação de sua prisão temporária, seja concedida a liberdade ou, ao menos, a conversão da prisão em medidas cautelares diversas.

 Ao final, requer o deferimento da medida liminar para que:

[...] sejam sobrestados os efeitos da decisão do juízo da 5ª Vara Federal de Santos que decretou a prisão temporária do RECLAMANTE, expedindo-se o competente alvará de soltura, sendo, alternativamente, cabível a conversão da medida restritiva de liberdade em medidas cautelares diversas de prisão. 
No mérito, aguarda-se a confirmação da liminar.
Subsidiariamente, ante a flagrante ilegalidade da prisão, requer-se, ainda em hipótese de improcedência da Reclamação, seja a presente pretensão conhecida, de ofício, por via de Habeas Corpus, com a concessão da ordem para determinar a revogação da ilegal prisão suportada pelo RECLAMANTE (doc. 1, p. 40).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação em parecer assim ementado:

RECLAMAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. INQUÉRITO POLICIAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 444/DF. TESE DEFENSIVA DE QUE A PRISÃO TEMPORÁRIA RESTOU DECRETADA DE FORMA “DESVIADA” E “DISSIMULADA” EM SUBSTITUIÇÃO À CONDUÇÃO COERCITIVA PARA INTERROGATÓRIO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. CONSTRIÇÃO CORPORAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INSTITUTOS JURÍDICOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O PARADIGMA INVOCADO E A HIPÓTESE DOS AUTOS. PRECEDENTES DESSE STF. 
PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO (doc. 21, p. 1).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão que decretou a prisão temporária do reclamante:

O presente procedimento cautelar tem por base provas obtidas no curso da Operação Narco Vela (autos nº 5005121-80.2024.4.03.6104), onde apurada a prática de remessas de elevadas partidas de cocaína para o exterior, e no bojo das Operações Narco Bet e Narco Azimut (autos nºs 5005121-80.2024.4.03.6104 e 5011223-84.2025.4.03.6104), decorrentes da primeira operação citada, relacionadas com a apuração de lavagem de dinheiro obtido com o tráfico internacional de entorpecentes.
[...]
Houve a identificação da existência de uma organização criminosa dedicada à intensa movimentação e de posterior branqueamento de dinheiro ilícito, o que se concretizou através do rastreamento de transferências bancárias nacionais; remessas internacionais; circulação de valores em espécie; e movimentações envolvendo criptoativos, especialmente USDT (Tether). O valor movimentado até o momento apurado supera a cifra de duzentos e sessenta milhões de reais - R$ 262.602.414,00 -.
[...]
Segundo relatado pelo MD Delegado de Polícia Federal que preside as investigações, Dr. Gustavo Pachioni Martins (Id 560528278, a partir de fl. 6):
[...]
Quanto ao investigado [R. F. R.], CPF nº [omissis], sua inclusão no esquema decorre de elementos que evidenciam seu papel relevante no núcleo financeiro responsável pela ocultação e integração de valores.
As análises demonstraram que [R.] exerce controle operacional sobre a empresa ACX ITC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº 29.696.023/0001-64, pessoa jurídica já retratada na IPJ nº 433/2025-GISE/SP, como instrumento utilizado no fluxo financeiro investigado. No ambiente de comunicação examinado, constam encaminhamentos de dados bancários da empresa ACX, inclusive com indicação de agência, conta e chave PIX vinculada à empresa, destinados à recepção e movimentação de valores no contexto das tratativas do grupo.
Além disso, verifica-se que o investigado [R.] utiliza a empresa CONECTA CORRETORA DE CÂMBIO para realização de operações internacionais, constando registros de remessas de valores ao exterior - inclusive para os Estados Unidos e Europa - em dinâmica que guarda correspondência direta com os fatos já descritos na IPJ nº 433/2025-GISE/SP (item 5.1.5 - 'ZC').
Os diálogos revelam que as operações não se tratam de episódio isolado, mas de prática reiterada de envio de recursos ao exterior, inclusive com atualização de planilhas internas e confirmação de pagamentos após execução das transferências, demonstrando inserção de [R.] no circuito estruturado de câmbio e compensação financeira da organização.
Há, ainda, registro de movimentação por intermédio da empresa R&F Representação de Roupas Diadema LTDA, CNPJ nº 55.694.007/0001-42, igualmente vinculada ao investigado, utilizada para realização de pagamentos relacionados ao núcleo investigado.
Registre-se, ainda, que a empresa ACX ITC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S/A, CNPJ nº 29.696.023/0001-64, bem como a CONECTA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, CNPJ nº 18.287.740/0001-16, já figuraram como alvos de investigação conduzida pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, no âmbito da denominada 'Operação Saturno', instaurada para apuração dos crimes de lavagem e ocultação de capitais, organização criminosa e infrações correlatas, com cumprimento de mandados de busca e apreensão no bojo da medida cautelar nº 1553592-55.2025.8.26.0050.
Consta que o próprio [R. F. R.] já havia sido anteriormente alvo de investigação conduzida pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, no ano de 2023, igualmente relacionada ao crime de lavagem de dinheiro, conforme registro constante na medida cautelar nº 4030548-65.2023.8.26.0101.
[...]
Portanto, os inúmeros elementos objetivos apontados naquelas IPJs dão conta da existência de uma verdadeira associação criminosa, estável, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, voltadas à movimentação de grandes quantias em espécie, transferências bancárias e criptoativos, tanto no território nacional quanto no exterior.
As comunicações de mensagens analisadas com a devida autorização judicial, evidenciaram um estratagema criminoso com separação de atividades nos grupos de comunicação identificados, bem como o emprego de linguagem codificada e a adoção de medidas operacionais revestidas com nítido caráter suspeito, todas destinadas a ocultar a origem e o destino dos valores ilícitos empregados, dificultando-se, portanto, o rastreamento por instituições financeiras e autoridades públicas incumbidas de sua fiscalização.
Em síntese, compõem o mencionado Grupo criminoso, agora delineado pelos novos elementos objetivos coligidos, desempenhando as respectivas atividades a seguir atribuídas a cada um, aqueles efetivamente identificados nas conversas travadas e nos demais informes colacionados como:
[...]
12. [R. F. R.] - 'Rafa Manao' (Práticas de ocultação mediante complexas camadas de transferências e conversões digitais, bem como de integração, por meio da utilização de empresas de fachada para conferir aparência lícita aos valores. Exerce controle significativo sobre as contas bancárias da empresa ACX ITC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S/A (CNPJ 29.696.023/0001D64), frequentemente mencionada no contexto das transações financeiras atribuídas à associação criminosa.
Também se utilizou das contas bancárias da empresa R&F REPRESENTAÇÃO DE ROUPAS DIADEMA LTDA (CNPJ 55.694.007/0001D42), para o envio de valores a PRISCILA ANDREIA DE JESUS PEREIRA FERNANDES (CPF [omissis]), esposa de um dos líderes do esquema identificado, EZEQUIEL DA SILVA FERNANDES (CPF [omissis])); e
[...]
No mesmo estratagema criminoso, como acima detalhado, também se identificou nas aludidas IPJs o emprego de diversas Pessoas Jurídicas, as quais foram amplamente utilizadas nas remessas e demais transferências de valores ilícitos, dentre elas, as seguintes se destacaram: SETE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, ACX ITC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S/A, R&F REPRESENTAÇÃO DE ROUPAS DIADEMA LTDA, AMIGOS DO GRÃO LTDA, CAFEEIRA PREMIUM COMÉRCIO LTDA, GOOD WAY INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, APICE COBRANÇAS, SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, GOLDTEC ELETRÔNICOS LTDA, VISÃO SOLUÇÕES E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, J BIG INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA, CONECTA CORRETORA DE CÂMBIO e ZARPAR 3D TECNOLOGIA LTDA.
Portanto, se conclui e se demonstra pela análise detalhada apresentada anteriormente no âmbito da Informação de Polícia Judiciária nº 433/2025-GISE/SP, agora complementada pelas análises concluídas por meio da INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 25/2026-GISE/SP e da INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 32/2026-GISE/SP, que a estrutura criminosa identificada configura um verdadeiro sistema financeiro paralelo, operando à margem do controle estatal e do sistema bancário formal. Tal aparato permitiu a realização de pagamentos no exterior, compensações cambiais informais e a circulação de grandes quantias de recursos com reduzida rastreabilidade, mediante o uso combinado de movimentações em espécie, transferências bancárias e criptoativos. 
Outrossim, como devidamente detalhado na INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 32/2026-GISE/SP, as análises realizadas identificaram movimentações que, somadas, ultrapassam R$ 262.602.414,00 (duzentos e sessenta e dois milhões, seiscentos e dois mil e quatrocentos e quatorze reais). Esses valores evidenciam o porte econômico e o grau de sofisticação da estrutura que mantém mecanismos próprios de compensação, controle e registro de operações, operando com características típicas de instituição financeira clandestina.
Observaram-se, ademais, indícios de provável lavagem de capitais, evidenciados por movimentações financeiras atípicas, expressivas e sem justificativa econômica aparente. As operações revelam padrões característicos de dissimulação e fracionamento de valores, utilização de diferentes meios de circulação (espécie, transferências bancárias e criptoativos) e o emprego de codinomes e canais de comunicação paralelos, o que demonstra a intenção de ocultar a verdadeira origem e a destinação dos recursos. (...)"
[...]
2- DAS PRISÕES TEMPORÁRIAS
De acordo com a orientação do Egrégio Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADls) nºs 3360 e 4109, a decretação da prisão temporária deve ser autorizada quando forem cumpridos cinco requisitos cumulativos: imprescindibilidade para as investigações; existência de fundadas razões de autoria ou participação, contemporaneidade dos fatos; adequação à gravidade concreta do crime e a insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas.
Conforme antes registrado, há nos autos indícios concretos e contemporâneos da prática pelos representados de atos relacionados à lavagem de dinheiro, ao que tudo está a sinalizar, relacionado ao tráfico internacional de entorpecentes. A imprescindibilidade da medida em questão está bem amoldada à gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados pelos investigados, conforme antes explanado, se apresentando necessária para elucidação dos limites das ações, de inequívoca complexidade, perpetradas pelo grupo criminoso.
Importante destacar que a espécie se relaciona a apuração de crimes dotados de especial gravidade, equiparados a crimes hediondos (art. 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 8072/1990), praticados em comunhão de ação e unidade de desígnios por elevado número de agentes, circunstância esta que certamente exige maior tempo para o melhor esclarecimento de ações ilícitas perpetradas e especificação das condutas praticadas pelos representados.
Os elementos trazidos com a representação, reveladores do grande poderio econômico dos investigados, tornam evidente a insuficiência no caso concreto de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e evidenciam a real a possibilidade de em liberdade poderem criar obstáculos à conclusão das investigações, e criarem embaraços ao desenvolvimento de ações penais, e, por conseguinte, se furtarem de possível futura aplicação da lei penal. Como salientado pela Autoridade Policial:
"(...) tratando-se de crimes reiterados pelo histórico de antecedentes dos investigados em condutas semelhantes, gravíssimos diante também dos valores bancários já identificados e analisados e das demais circunstâncias apresentadas, fica evidente a necessidade de se garantir que todos os investigados (principais e secundários) sejam inquiridos concomitantemente, evitando-se, com isso, subterfúgios comumente empregados em investigações dessa magnitude, tais quais: I) ajustes prévios de versões fáticas falaciosas criadas para obstruírem ou atrapalharem as investigações; II) a dissuasão de potenciais colaboradores, tais como as diversas e importantes testemunhas ou mesmos outros implicados nos fatos na qualidade de interpostas pessoas empregadas no esquema; e III) ocultação e/ou destruição de elementos de informação, ou mesmo de mais valores, máxime daqueles cuja existência ou possibilidade de obtenção só venham a ser descobertas por ocasião das buscas e interrogatórios." (Id 560528278 , p. 35-36)
Pelo exposto, com apoio no art. 1°, incisos I e III, alínea "l", da Lei nº 7960/1989, c. c. o art. 1°, parágrafo único, inciso V, e art. 2°, § 4°, da Lei nº 8.072/1990, decreto a prisão temporária pelo prazo de trinta dias dos investigados a seguir relacionados:
[...]
12. [R. F. R.] (doc. 15, pp. 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 18 e 19).

Conforme se verifica, a representação da autoridade policial apontou que os elementos colhidos na investigação evidenciariam o papel relevante do reclamante no núcleo financeiro da organização responsável pela ocultação e integração de valores oriundos do tráfico internacional de entorpecentes.

Acrescentou que: (i) as análises demonstraram que o reclamante exerce controle operacional sobre empresa já retratada como instrumento utilizado no fluxo financeiro investigado; (ii) que o reclamante utiliza corretora de câmbio para a realização de operações internacionais, em dinâmica que guarda correspondência direta com os fatos já descritos na IPJ n. 433/2025-GISE/SP; (iii) os diálogos revelam que as operações não são episódio isolado, mas prática reiterada de envio de recursos ao exterior, inclusive com atualização de planilhas internas e confirmação de pagamentos após execução das transferências, demonstrando a inserção do reclamante no circuito estruturado de câmbio e compensação financeira da organização; e (iv) há registro de movimentação por meio de empresa vinculada ao reclamante, utilizada para pagamentos relacionados ao núcleo investigado.

Nesse contexto, o Juízo da 5ª Vara Federal de Santos/SP aludiu haver nos autos indícios concretos e contemporâneos da prática pelos representados de atos relacionados à lavagem de dinheiro — ao que tudo está a sinalizar, relacionados ao tráfico internacional de entorpecentes —, de maneira que a imprescindibilidade da medida estaria bem amoldada à gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados pelos investigados.

Ressaltou, ainda, que os elementos trazidos com a representação da autoridade policial, reveladores do grande poderio econômico dos investigados, tornam evidente a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e evidenciam a real possibilidade de, em liberdade, criarem obstáculos à conclusão das investigações e embaraços ao desenvolvimento de ações penais, e, por conseguinte, virem a se furtar da aplicação da lei penal.

Daí por que, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, notadamente da decisão reclamada, é possível constatar que não houve a condução coercitiva do reclamante, mas a decretação da sua prisão temporária, fundamentada de maneira adequada pelo juízo reclamado.

Efetivamente, ao julgar as Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 395/DF e 444/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou: 

[...] a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. 

Eis a ementa dos referidos julgados:

1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99): ausência de instrumento de controle objetivo de constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no sentido de dispensar a prova do direito, quando ‘transcrito literalmente o texto legal impugnado’ e não houver dúvida relevante quanto ao seu teor ou vigência – ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da ADPF deve ser lida em conjunto com o art. 376 do CPC, que confere ao alegante o ônus de provar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar. Contrario sensu, se impugnada lei federal, a prova do direito é desnecessária. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP (ADPF 444/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2019).

Entendo, assim, que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. Nesse sentido, destaco:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONDUÇÃO COERCITIVA DE INVESTIGADOS OU DE RÉUS PARA INTERROGATÓRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs 395 e 444. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 34.466 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2019).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO. ADPF 444. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação. 
2. A parte agravante insiste na contrariedade ao proclamado na ADPF 444, à alegação de ter sido coagida a prestar depoimento forçado, embora não tenha ocorrido condução coercitiva. Pleiteia a revogação da prisão preventiva. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se há estrita aderência entre o conteúdo do pronunciamento reclamado e o decidido no paradigma invocado, no que declarada a inconstitucionalidade da condução coercitiva de investigados ou réus para interrogatório. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. No julgamento da ADPF 444, o STF declarou a inconstitucionalidade da condução coercitiva de investigados ou réus para interrogatório, com fundamento na incompatibilidade com o direito ao silêncio e à não autoincriminação. 
5. A prisão temporária decretada com base nos requisitos e/ou fundamentos previstos no art. 1º, I, II e III, “a”, da Lei n. 7.960/1989 não possui relação de pertinência temática com a vedação a condução coercitiva de investigado ou réu para interrogatório. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo interno desprovido (Rcl 77.565 AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26/9/2025).

Penal e Processual Penal. 2. Agravo regimental na reclamação. 3. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 395/DF e 444/DF. 4. Prisão temporária fundamentada. 5. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado. 6. Agravo a que se nega provimento (Rcl 42.775 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/3/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs 395 E 444. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
2. A ausência de aderência estrita entre a situação reclamada e os precedentes vinculantes impede o conhecimento da reclamação.
3. Agravo regimental desprovido (Rcl 40.285 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12/3/2021).

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Operação Raio X. Apuração de crimes contra a Administração Pública, fé pública, licitatórios, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 4. Prisão temporária. Alegação de que a prisão foi decretada como subterfúgio para uma condução coercitiva, o que violaria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 395 e 444. Ausência de estrita aderência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 43.856 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS ADPFs Ns. 395 E 444. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O PARADIGMA APONTADO E A SITUAÇÃO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 42.334 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16/10/2020). 

Verifico, desse modo, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal, com a reapreciação dos fundamentos que justificaram a decretação da sua prisão temporária.

Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Com esse entendimento:

RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 
- Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alu